Tribunal: TJMT
Processo: 1021381-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021381-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAYANE GOMES DA COSTA - CPF: 027.797.601-41 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NO SCR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 385 DO STJ E 22 DA TRU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante para o fim de declarar a inexistência do débito anotado no cadastro SCR.

2.

O recurso inominado interposto pela parte reclamante restou, monocraticamente, provido em parte, limitando-se a declarar a inexistência do débito registrado pela parte reclamada e determinando a desconstituição da anotação.

3.

À vista de tal decisão aportou o presente expediente recursal pela parte demandada, ora agravante, anotando em suas razões a inexistência de hipótese ensejadora do julgamento monocrático, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (baixa da anotação) e a existência da relação jurídica e do débito, postulando ao final pela reforma da decisão monocrática e manutenção da sentença de improcedência prolatada na origem.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

A questão a ser apreciada no caso em exame dirige-se à irresignação apresentada pela parte reclamada ao resultado alcançado no julgamento monocrático.

6.

No que tange à possibilidade de julgamento monocrático, conquanto inexista previsão expressa, a prova dos autos acena no sentido de que o resultado não diverge daquele alcançado na decisão que ora é objeto do presente agravo interno, de modo que com forte nos princípios inerentes à sistemática dos Juizados Especiais, dentre os quais destaco a celeridade, informalidade e economia processual (que compõe a economia de atos, tempo e custos) a decisão monocrática se assenta em circunstâncias tais como a que se verifica nos autos.

7.

Ademais a Súmula no 34 da TRU é aplicável ao caso a fim de indicar a possibilidade de julgamento monocrática, porquanto aplicável ao caso o entendimento nela vertido.

8.

Tal incidência decorre do fato de que a parte agravante/reclamada somente trouxe aos autos telas sistêmicas que não se prestam ao fim pretendido, qual seja, comprovar a legitimidade do débito, oportuno frisar, tal como já anotado na decisão monocrática, que os elementos apresentados se traduzem em informações e não documentos, bem como que não encontram outros elementos e/ou circunstâncias probatórias capazes de validar o que neles consta, daí porque totalmente incidente no caso em apreço a Súmula no 34 da TRU a fim de afastar a legitimidade do débito ante a ausência de prova de sua constituição.

9.

No que tange à alegada impossibilidade de cumprimento da exclusão tal não se sustenta.

10.

A determinação de exclusão não se traduz em medida impossível, o que inclusive já se adotou em situações outras, conforme se colhe da jurisprudência, valendo transcrever: (N.U 1010088-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)
.

11.

Importa ainda registrar o fato de que, conquanto me filie ao entendimento de que o referido extrato – SCR-BACEN – se configure como histórico de operações financeiras relacionadas à parte, em havendo prova de que o registro realizado decorre de contrato não comprovado resta configurada hipótese que não pode ser mantida em seu histórico, porquanto demonstrada a sua insustentabilidade.

12.

Nesse contexto, não tendo restada demonstrada a existência da relação jurídica é de se afastar do histórico da parte referida operação, porquanto não comprovada a sua legitimidade, de modo que não comprovada a relação, não se pode persistir anotações ainda que em curto lapso temporal, porquanto tal histórico não pertence à parte.

13.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

14.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

15.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

16.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

17.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

18.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025